Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. IPCA-E. SELIC. ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação cível em ação monitória ajuizada por hospital privado, com o objetivo de obter ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação de paciente do SUS por força de decisão judicial. O ente público alegou omissão quanto à fixação dos juros moratórios e da correção monetária, bem como contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão omitiu-se ao deixar de fixar corretamente os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação da Fazenda Pública; (ii) verificar se houve contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios diante do parcial provimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis contra a Fazenda Pública são matérias de ordem pública, podendo ser analisadas inclusive em sede de embargos de declaração, ainda que não tenham sido suscitadas oportunamente pela parte.
4. Os precedentes do STF (Tema 810 – RE 870.947) e do STJ (Tema 905 – REsp 1.495.146/MG) firmam que o índice aplicável para correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, e não o INPC, como fixado originalmente na sentença.
5. Com a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, passou a ser aplicável a taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros encargos.
6. A alteração do índice de correção monetária e de juros não configura reformatio in pejus, tampouco julgamento ultra ou extra petita, por tratar-se de questão de ordem pública.
7. Não há contradição quanto aos honorários advocatícios, pois, apesar do provimento parcial da apelação, o Distrito Federal manteve-se sucumbente na ação monitória, sendo devida a condenação nos termos da sentença, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros encargos.
2. Os critérios de atualização monetária e juros moratórios constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciados de ofício mesmo em sede de embargos de declaração.
3. O parcial provimento da apelação não afasta a sucumbência do ente público quando este permanece vencido na essência do pedido principal, justificando a manutenção da condenação nos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, arts. 1.022 e 86; Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; TJDFT, Acórdãos no 1924560, no 1636406 e no 1629430.